Tribunal: TJBA
Processo: 8008699-11.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008699-11.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SHEYLA DE JESUS SILVA Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO OU USO DO CARTÃO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Sheyla de Jesus Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em Liquidação Extrajudicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 9.169,46, acrescido de encargos legais, além das custas e honorários advocatícios. A parte apelante alegou prescrição da pretensão e ausência de comprovação da relação jurídica, requerendo a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a extinção do feito por ausência de documento essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida na ação de cobrança encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por ausência de documento essencial; (iii) verificar se há provas suficientes da relação jurídica apta a embasar a cobrança pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão é afastada, pois comprovado que a última parcela da dívida venceu em 05/12/2018, e a ação foi ajuizada em 07/07/2022, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. 4. A preliminar de inépcia da inicial é rejeitada. Embora o contrato assinado não tenha sido apresentado, a inicial foi instruída com documentos mínimos, como faturas mensais e planilha de débito, que possibilitam o exercício do contraditório e da ampla defesa, não configurando ausência de documento indispensável à propositura da ação. 5. A ausência de apresentação do contrato assinado e de comprovantes de entrega ou uso do cartão de crédito impede o reconhecimento da relação jurídica alegada, sobretudo diante da impugnação específica pela parte ré. 6. Faturas e planilhas unilaterais, elaboradas exclusivamente pela instituição financeira, não constituem prova suficiente da contratação quando não corroboradas por outros elementos que demonstrem o vínculo obrigacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A petição inicial que se baseia em faturas e planilha de débito não é inepta, desde que contenha elementos mínimos que permitam o exercício do contraditório, afastando a incidência do art. 485, I, do CPC. 2. A juntada de faturas e documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira não supre a ausência de contrato assinado ou de comprovante de uso do cartão de crédito quando há impugnação específica da parte ré. 3. É da instituição financeira o ônus de comprovar a existência da relação jurídica subjacente à cobrança, especialmente em casos de alegação de inexistência de contratação. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 373, I, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap. Cív. 50115755120228130699, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 17.07.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1076481-49.2021.8.26.0002, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 24.05.2024; TJ-ES, Ap. Cív. 50007311920228080008, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. s/d; TJ-RS, Rec. Inom. 50332836820228210010, Rel. Des. Cristiane Hoppe, j. 21.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8008699-11.2022.8.05.0274, em que figura como apelante SHEYLA DE JESUS SILVA e apelada DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora.